Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício.
2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, ainda que momentaneamente, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.
3. Recurso conhecido e provido.